Tribunal: TJDFT
Processo: 0740114-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740114-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: WASSERMANN BARBOSA PANTUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0716909-27.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido de remoção da restrição Renajud, por não ter ocorrido a apreensão do bem e a citação da parte requerida. A parte agravante elucida ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de compra e venda com alienação fiduciária firmado entre as partes. Explica que, requerida a retirada da restrição inserida, o Juízo indeferiu o pedido até a apreensão do bem e citação da parte ré. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Afirma que a legislação autoriza a retomada e venda do bem, sendo indevida e ilegal a manutenção da restrição. Salienta os direitos à propriedade lhe são garantidos pela legislação correlata, sendo incabível a limitação de seu direito. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a retirada da restrição do veículo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela concedida. Preparo devidamente recolhido, conforme de ID 76424718 e 76424719. Ausentes contrarrazões, consoante certidão de ID 78283381. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art.300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 241083853 dos autos de origem: Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em desfavor de WASSERMANN BARBOSA PANTUZA, objetivando a apreensão do veículo BMW Modelo: X6 AWD XDRIVE35I 3.0 Ano: 2015/2015 Placa: PAO0526 CHASSI:WBAKU2105G0R59361 RENAVAM: 01077116508, sob a alegação de inadimplemento das obrigações definidas em contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Verifico que a petição inicial preenche os requisitos legais e está devidamente instruída com os documentos necessários à comprovação da relação jurídica e do inadimplemento, conforme dispõe o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. Demonstrada pela notificação do devedor e presentes os demais pressupostos autorizadores, com a existência do contrato e a ocorrência da mora, defiro a liminar requerida e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, que deverá ficar em poder do representante da parte autora, constando do auto de busca, apreensão e depósito as especificações, as condições, a quilometragem e a quantidade de gasolina do veículo. Poderá ficar como depositário do bem pessoa indicada pela parte autora, que deverá fornecer os meios necessários à remoção do bem. (...) 2. Consoante a redação do artigo 3o, parágrafo 9o, do Decreto-Lei 911/69, dada pela lei 13.043/2014, determino o lançamento, via RENAJUD, de restrição judicial de transferência, licenciamento e circulação do veículo descrito na inicial, caso o veículo esteja em nome do executado. Advirto que não fica autorizado proceder a restrição RENAJUD de veículos em nome de terceiros ou caso não haja no registro do bem gravame de alienação fiduciária. Se for verificada a ocorrência de qualquer das duas situações, retornem os autos conclusos. 2.1. Efetivada a apreensão do bem e a citação do requerido, após o prazo de 5 dias para purgar da mora, certifique-se e retire-se a restrição ao Renajud, conforme § 9o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. 2.2 Indefiro, desde já, pedido de remoção da restrição Renajud, caso ainda não tenha ocorrido a citação do requerido. Embora o §9o do art. 3o do DL no 911/69 autorize a retirada da restrição judicial após a apreensão do veículo, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com as demais normas processuais. Ao prever a referida retirada de restrição após a apreensão do veículo, pressupõe-se que o réu foi citado neste ato, pois detém a posse direta do bem. Portanto, quando a apreensão do veículo ocorrer isoladamente, sem a citação do réu, fica desautorizada a retirada de restrição em questão. (...) Embargos de declaração de ID 243646036, contudo, rejeitados, consoante ID 247399473. O Decreto Lei 911/69 autoriza o credor fiduciário a vender a coisa em caso de inadimplemento ou mora. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Estabelece, ainda, que 5 (cinco) dias após a execução da liminar a propriedade do bem consolida-se. Confira-se: Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2odo art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o. Cinco dias após executada a liminar mencionada nocaput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. No caso dos autos, consoante ID ́s 244184817 e 247399473, emerge que a liminar ainda não foi executada, de modo que a propriedade não restou consolidada. Uma vez não consolidada a propriedade, a lei obsta que o proprietário aliene o bem, sendo absolutamente cabível a manutenção da restrição, tal qual determinado na decisão agravada. Nesse sentido é o entendimento deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO GRAVAME ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca a apreensão, indeferiu o pedido do autor/agravante de levantamento de restrição de circulação de veículo, via sistema Renajud. A decisão recorrida condicionou a baixa do gravame à apreensão do bem, citação do devedor e decurso do prazo de 5 (cinco) dias para purgar a mora. 2. Decisão proferida nos autos deste agravo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o levantamento da restrição do gravame de restrição de circulação do bem, a pedido do credor, antes do cumprimento da busca e apreensão de veículo e da citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei n. 911/69, ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz deve inserir a restrição judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), bem como retirá-la após a apreensão. 5. Se inexiste nos autos informações de que o credor tenha retomado a posse direta do bem, pois não foi noticiado o cumprimento do mandado de busca e apreensão, deve ser mantida, por ora, a restrição de circulação de veículo. 6. Apenas após o prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar e consolidada a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, a restrição imposta ao veículo deve ser removida, independentemente da citação do devedor, conforme exegese do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.279/STJ e do enunciado de Súmula n. 29 do TJDFT. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2056919, 0735193-92.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECRETO LEI No 911/69. NORMA COGENTE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei n. 911/1969, (A)o decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 2. Para efetivar a norma legal, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ desenvolveu o RENAJUD, sistema on-line de restrição judicial de veículos que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) que possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de ordens judiciais de restrições de circulação e transferência de veículos. 3. A inclusão da restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD tem o efeito de garantir maior efetividade à decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão, materializando os princípios da cooperação, eficiência e da razoável duração do processo. 4. No caso concreto, deferida a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é dever do juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, visando dar celeridade e efetividade à prestação jurisdicional (Art. 139, IV, do CPC), dentre elas, a determinação de restrição de circulação do veículo alienado fiduciariamente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1839535, 0749633-64.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJe: 11/4/2024.) Assim, ausente a probabilidade do direito da parte agravante, necessário o indeferimento da concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido antecipatório para manter intacta a decisão agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Considerando a tentativa de intimação da parte agravada para se manifestar, necessária nova intimação. Preclusa, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2025 14:54:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador